Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-67.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700439-67.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO ALVES DA SILVA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Peticiona o autor apelante RONALDO ALVES DA SILVA em ID 24770516, requerendo a juntada aos autos do inteiro teor das notas taquigráficas do julgamento parcial. Nada a prover quanto ao requerimento. O julgamento do recurso interposto pelo autor teve início na 5a Sessão Virtual, ocorrida no período entre 10/03 a 17/03/2021, e foi suspenso a fim de ser observado o rito do artigo 942 do CPC e artigo 119 do RITJDF, tendo em vista a instauração de divergência, conforme certidão de julgamento de ID 24185301. A continuidade do julgamento está prevista para ocorrer na 11a Sessão Virtual, designada para o período de 05/05 a 12/05/2021, como se vê da intimação de pauta de ID 24578954. Esclareça-se ao apelante que, tão logo concluído o julgamento, o inteiro teor do acórdão será devidamente disponibilizado para fins de publicidade e intimação das partes. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta para continuação do julgamento. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora